Tribunal: TJMT
Processo: 1006413-24.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006413-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Custas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ABNER HUGO APARECIDO LOPES - CPF: 055.619.481-05 (ADVOGADO), LENAIR APARECIDA GELDES - CPF: 502.298.699-04 (AGRAVANTE), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (AGRAVADO), ELIAS CHROSTOWSKI - CPF: 055.204.600-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA CAPACIDADE ECONÔMICA. PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO EXPRESSIVO. RENDA MENSAL ELEVADA. EXPECTATIVA DE RECEBIMENTO DE CRÉDITOS MILIONÁRIOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ELIDIDA. EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido à agravante e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença para execução de honorários advocatícios sucumbenciais. A recorrente sustenta a manutenção da benesse, alegando ausência de liquidez patrimonial e impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de patrimônio imobiliário composto por cinco imóveis urbanos, aliada à percepção de proventos de aposentadoria superiores a oito mil e setecentos reais mensais, afasta a presunção relativa de hipossuficiência econômica; e (
ii
) saber se a condição de exequente em processos conexos, com expectativa de recebimento de créditos que totalizam aproximadamente um milhão e oitocentos mil reais, configura alteração superveniente da capacidade financeira apta a autorizar a revogação da gratuidade da justiça e a consequente exigibilidade dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural ostenta presunção relativa de veracidade, a qual cede diante de elementos concretos que demonstrem disponibilidade financeira da parte, conforme interpretação sistemática dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

4. A prova documental produzida nos autos, consistente em matrículas imobiliárias, dados do Portal da Transparência e informações sobre processos conexos, revela que a agravante é proprietária de cinco imóveis urbanos situados em Colíder, circunstância que evidencia capital imobilizado com valor econômico considerável e incompatível com a alegada vulnerabilidade financeira.

5. A percepção de proventos de aposentadoria como professora em montante superior a oito mil e setecentos reais mensais situa a recorrente em patamar de rendimento muito acima da média da população brasileira e dos critérios jurisprudenciais para concessão da assistência judiciária gratuita, afastando a caracterização de miserabilidade jurídica.

6. A alegação de iliquidez dos bens imóveis, desacompanhada de prova robusta de que tais propriedades não geram frutos ou rendas, não é suficiente para manter a gratuidade, especialmente quando a parte se abstém de apresentar extratos bancários recentes ou declaração de imposto de renda que pudessem corroborar a narrativa de ausência de fluxo de caixa.

7. A condição de exequente em processos conexos, buscando a satisfação de créditos que somam aproximadamente um milhão e oitocentos mil reais, incluindo cumprimento de sentença e liquidação envolvendo meação de rebanho bovino avaliado em mais de quinhentos mil reais e veículos, revela manifesta incompatibilidade com a manutenção do benefício da justiça gratuita.

8. A utilização do instituto da gratuidade da justiça para proteger patrimônio expressivo enquanto se busca o recebimento de quantias milionárias configura desvio de finalidade da norma protetiva, que visa garantir o acesso à justiça àqueles que efetivamente não podem pagar, e não servir de escudo para inadimplemento de obrigações processuais por quem possui capacidade econômica.

9. A suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil opera sob condição resolutiva de
natureza econômica, de modo que, reconhecida a existência de patrimônio incompatível com a benesse, a exigibilidade do título executivo judicial torna-se plena, autorizando o prosseguimento da execução dos honorários sucumbenciais.

10. A existência de decisão judicial em processo correlato indeferindo a benesse à ora recorrente, embora não vincule o juízo de forma absoluta, serve como importante indício de prova emprestada e reforça a convicção de que a alteração da capacidade econômica é fato consumado.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é elidida pela comprovação de patrimônio imobiliário expressivo, percepção de renda mensal elevada e expectativa de recebimento de créditos milionários em processos conexos. 2. A revogação da justiça gratuita no cumprimento de sentença é medida que se impõe quando demonstrada alteração superveniente da capacidade econômica da parte, tornando exigíveis os honorários advocatícios sucumbenciais, sem necessidade de ação autônoma. 3. Configura desvio de finalidade do instituto da gratuidade da justiça a sua utilização para proteger patrimônio expressivo enquanto a parte busca, na condição de exequente, o recebimento de quantias substanciais em outros processos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, §§ 2º e 3º, 99, §§ 2º e 3º, e 101, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp nº 2.082.397/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.12.2023; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1016990-32.2024.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 23.10.2024; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1009618-61.2026.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Lenair
Aparecida
Geldes
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop
/MT
que, nos autos do cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, acolheu a impugnação apresentada pelo credor para revogar os benefícios da gratuidade da justiça anteriormente concedidos à executada, bem como rejeitou a exceção de
pré
-executividade por ela manejada.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, preliminarmente, que o cumprimento de sentença padece de vício insanável e nulidade absoluta, sob o argumento de que a execução foi instaurada quando o título judicial ainda não ostentava exigibilidade, em virtude da vigência do benefício da justiça gratuita deferido na fase de conhecimento. Defende que a revogação posterior não possui efeitos retroativos e que não lhe foi oportunizado o contraditório prévio sobre a manutenção de sua hipossuficiência. No mérito, alega que a mera titularidade de patrimônio imobiliário não autoriza a suspensão
do benefício
, visto
que t
ratar de bens ilíquidos e provenientes de partilha de divórcio ainda não concretizada
de
fat
o
.
Aduz que
sua renda de aposentadoria é insuficiente para suportar o montante executado e que a decisão proferida em processo diverso não possui o condão de vincular o magistrado nestes autos.

Por outro lado, o agravado apresentou contraminuta refutando integralmente a tese recursal, asseverando que a condição de hipossuficiência da recorrente nunca existiu ou foi superada. Instruiu sua resposta com documentos que
demonstram ser a agravante proprietária de uma vasta extensão de terras rurais e diversos imóveis urbanos de alta valorização, além de perceber proventos de aposentadoria em patamar considerável. Destacou, por fim, a existência de créditos que a agravante possui a receber em ações conexas de liquidação e cumprimento de sentença decorrentes do mesmo divórcio, os quais somam
valores
superiores a um milhão e oitocentos mil reais.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, sob o fundamento de que os elementos objetivos colacionados aos autos afastam a presunção relativa de hipossuficiência.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo de instrumento.

Da Exigibilidade do Título Executivo Judicial

No que tange à tese de nulidade da execução por inexigibilidade do título, não assiste razão à recorrente. A suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil, opera sob uma condição resolutiva de natureza econômica.

Nessa linha de raciocínio, se o juízo a quo reconheceu que a executada detinha patrimônio incompatível com a benesse desde o advento da partilha ou por fatos preexistentes, a exigibilidade do título é plena.

Ademais, o reconhecimento da higidez do crédito no bojo do cumprimento de sentença supre qualquer irregularidade formal, prestigiando a primazia do julgamento de mérito e a efetividade executiva.
A corroborar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA
GRATUITA.
REVOGAÇÃO. MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO BENEFICIÁRIO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Conhecimento do Agravo: O agravo foi corretamente conhecido com base no
art.
1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, afastando-se a prejudicial alegada em contrarrazões. Revogação da Justiça Gratuita: Em análise dos autos, restou demonstrado que o Espólio de Adyr Marques, representado pela inventariante Maria Espírito Santo Marques, possui considerável patrimônio, incluindo bens imóveis e valores substanciais em contas bancárias. Tal circunstância descaracteriza a situação de insuficiência de recursos exigida pelo
art
. 98, § 3º, do CPC. Capacidade de Arcar com Honorários Sucumbenciais: Comprovada a modificação da situação financeira, a cobrança dos honorários sucumbenciais é possível, conforme prevê o art. 98, § 3º, do CPC, permitindo que o credor execute a verba sucumbencial uma vez demonstrada a ausência do estado de hipossuficiência. Precedentes do STJ: A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma a possibilidade de revogação do benefício da justiça gratuita quando se evidencia que o beneficiário dispõe de recursos para arcar com as despesas processuais, não sendo o benefício um direito absoluto e
imutável.
Decisão: Diante das provas apresentadas, foi dado provimento ao agravo para revogar o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido ao Espólio agravado, autorizando,
assim, a execução dos honorários sucumbenciais devidos ao agravante. Conclusão: Agravo provido. Justiça gratuita revogada.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10169903220248110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 23/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2024)

Portanto, não há que se falar em inexigibilidade do título executivo judicial.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Da Capacidade Econômica e Revogação da Gratuidade

Superada a questão processual, a análise do mérito recursal exige o enfrentamento do binômio necessidade-possibilidade sob a ótica da prova documental produzida. É cediço que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual, todavia, deve ceder diante de evidências concretas que apontem para a disponibilidade financeira da parte.

No
presente
caso, a decisão agravada
se
encontra

solidamente
fundamentada
em elementos objetivos que desconstroem o cenário de miserabilidade jurídica desenhado pela agravante.

Conforme documentado nos autos através de matrículas imobiliárias e dados extraídos do Portal da Transparência, a recorrente ostenta um patrimônio que refuta qualquer alegação de vulnerabilidade.

A prova documental revela que a agravante é proprietária de
cinco
imóveis urbanos situados
n
a cidade de Colíder
demonstra que
a recorrente possui fonte de capital imobilizado
com valor econômico considerável
.

Nesse ponto, é
necessário
registrar que a alegação de iliquidez dos bens imóveis, desacompanhada de provas robustas de que tais propriedades não geram frutos ou rendas, não é suficiente para manter a gratuidade.

A agravante absteve-se de colacionar aos autos seus extratos bancários recentes ou sua declaração de imposto de renda, documentos que poderiam, em tese, corroborar sua narrativa de ausência de fluxo de caixa. Ao contrário, o agravado demonstrou que a recorrente percebe proventos de aposentadoria como professora que ultrapassam o montante bruto de oito mil e setecentos reais mensais, valor que, por si só, situa a parte em patamar de rendimento muito superior à média da população brasileira e aos critérios comumente adotados pela jurisprudência para a concessão da assistência judiciária gratuita.

A análise sistemática do acervo probatório conduz ao entendimento de que a capacidade financeira da agravante é cristalina. Soma-se a isso o fato relevante de que a recorrente figura como exequente em processos conexos, buscando a satisfação de créditos que, somados, perfazem aproximadamente um milhão e oitocentos mil reais.

Em especial, destaca-se o cumprimento de sentença número 1014047-65.2022.8.11.0015 e a liquidação de sentença número 1003589-86.2022.8.11.0015, onde se discute a meação de rebanho bovino avaliado em mais de quinhentos mil reais e veículos.

É incompatível que a parte busque o recebimento de quantias
expressivas
enquanto pugna ao Estado que lhe isente do pagamento de honorários devidos ao advogado que atuou na lide que gerou tais direitos.

A interpretação do artigo 98 do Código de Processo Civil visa garantir o acesso à justiça àqueles que efetivamente não podem pagar; utilizá-lo para proteger patrimônio
expressivo
de configura desvio de finalidade da norma protetiva.

A existência de decisão judicial em processo correlato indeferindo a benesse à ora recorrente, embora não vincule o juízo de forma absoluta, serve como importante indício de prova emprestada e reforça a convicção de que a alteração da fortuna é fato consumado.

A presunção de veracidade da declaração de pobreza foi, portanto, cabalmente
destruída
pela
comprovação
de
que a agravante é
proprie
tária de vários imóveis
,
possui
renda mensal estável em patamar elevado e expectativa de recebimento de créditos milionários a curto prazo.
A corroborar:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO ORIGINÁRIA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA
AFASTADA.
EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO EXPRESSIVO. CAPACIDADE ECONÔMICA DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO
DESPROVIDO.

I. Caso em exame
-
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural e espólio, determinando o recolhimento das custas processuais, ao fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão
.
2.
A questão em discussão consiste em saber se (i) a declaração de hipossuficiência econômica apresentada pelos agravantes é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça; e (
ii
) se a existência de patrimônio de elevado valor econômico, aliada a elementos concretos dos autos, afasta a presunção relativa de insuficiência de recursos.

III. Razões de decidir
.
3. A gratuidade da justiça, prevista no
art.

5º, LXXIV, da CF/1988 e nos
arts
. 98 e 99 do CPC, exige comprovação da insuficiência de recursos, sendo a declaração de pobreza dotada de presunção relativa, passível de elisão por elementos concretos em sentido contrário.

A existência de patrimônio rural de expressivo valor econômico, devidamente comprovado nos autos, constitui elemento idôneo para afastar a alegada hipossuficiência, especialmente quando não demonstrada a impossibilidade concreta de sua utilização ou conversão em recursos.

A demonstração de capacidade financeira para solver obrigação de elevado valor, mediante pagamento à vista, revela incompatibilidade com a condição de miserabilidade jurídica alegada, evidenciando aptidão econômica para arcar com as despesas processuais.

A ausência de prova robusta acerca da impossibilidade de custear o processo impede a concessão do benefício, não sendo suficiente a mera alegação de baixa renda quando dissociada da realidade patrimonial evidenciada nos autos.

O indeferimento do benefício, nesses moldes, não configura violação ao direito de acesso à justiça, mas sim
aplicação criteriosa da legislação, em respeito à finalidade do instituto e à vedação de sua utilização indevida.

IV. Dispositivo e tese
.
8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa, podendo ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira da parte.

2 .
A existência de patrimônio de elevado valor econômico, aliada à ausência de prova efetiva de incapacidade de custear o processo, justifica o indeferimento da gratuidade da justiça.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 101, § 1
º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp nº 2.082.397/SP, Rel.
Min.
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j.
04.12.2023.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10096186120268110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 31/03/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2026)

C
onclui-se que a decisão de primeiro grau agiu com acerto ao revogar a gratuidade da justiça, uma vez que a manutenção do benefício em tais condições aviltaria o instituto e prejudicaria a justa remuneração alimentar do profissional da advocacia que faz jus aos honorários sucumbenciais.

A ausência de demonstração de que os imóveis não geram renda, aliada à renda fixa robusta, torna imperativa a manutenção d
a decisão agravada
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto
,
conheço
do Agravo de Instrumento e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida que revogou os benefícios da justiça gratuita à agravante e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026